Tribunal: TJMT
Processo: 1004777-02.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
:
1004777-02.2023.8.11.0041

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:

[AMBIENTAL
]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

TURMA JULGADORA:
[EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
EXMO. SR. DR.
AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

PARTE(S):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ELIANE APARECIDA CAVALHERO - CPF: 012.693.361-85 (AGRAVADO), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR (convocado).

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que acolheu embargos de declaração opostos pela agravada para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor da Fazenda Pública.

II. Questão em discussão

Discute-se: (i) a validade da decisão que acolheu os embargos de declaração para majorar os honorários advocatícios; e (
ii
) a possibilidade de rediscutir questões referentes à ausência de cerceamento de defesa em sede administrativa.

III. Razões de decidir

A decisão embargada, ao acolher os embargos de declaração, supriu omissão relativa à majoração da verba honorária, conforme determina o art. 85, § 11, do CPC/2015, que estabelece a obrigatoriedade de majoração dos honorários em grau recursal, observando os critérios legais.

Não houve alteração do mérito da decisão recorrida; o acolhimento dos embargos se limitou à questão dos honorários sucumbenciais.

A alegação de ausência de cerceamento de defesa em sede administrativa não pode ser conhecida, pois preclusa. A matéria não foi arguida no momento processual oportuno, configurando inovação recursal.

É firme o entendimento de que não cabe inovação recursal em agravo interno, ainda que sobre matéria de ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "O acolhimento de embargos de declaração para majoração de honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, não configura reexame de mérito. Alegações não suscitadas no momento processual oportuno configuram inovação recursal e não podem ser conhecidas em agravo interno."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, § 11; STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1623759/SC; STJ, Súmula 98.

R

E

L

A

T

O

R

IO

EXM
O
. SR. DES.
MARI
O R
O
BERTO KONO DE OLIVEIRA
(RELATOR):

Trata-se de Agravo de Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática
que acolheu
o recurso de embargos de declaração opostos pelo agravado para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor da Fazenda Pública.

Assegura que não há que se falar em qualquer vício de forma ou mesmo de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, considerando que a agravada fora devidamente notificada de todos os atos processuais.

Assevera quanto a possibilidade de notificação por editais, quando esgotadas por tentativas por remessa postal, decorre de previsão inscrita na própria lei que regulamenta o processo administrativo ambiental no Estado de Mato Grosso (Lei Complementar nº 38/95).

No que se refere à fixação dos honorários advocatícios requer sejam reduzidos.

Por fim, requer a reconsideração da decisão agravada, ou que os autos encaminhados para o devido julgamento perante o Órgão Colegiado competente, a fim de que seja dado provimento ao presente agravo interno para, ao final, ser provido o recurso de apelação.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
M
ARIO ROBERTO KONO
DE OLIVEIRA

(RELATOR):

Egrégia Câmara,

Verifico que pretende a parte agravante, que seja realizada a retratação da decisão monocrática proferida,
que acolheu
o recurso de embargos de declaração opostos pelo agravado para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor da Fazenda Pública.

De acordo com a decisão recorrida:

“[...] Em suas razões recursais a Embargante, que houve omissão epugna pela majoração dos honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Da análise dos autos, vislumbro que consta das contrarrazões o pedido da majoração, assim, reconheço o vício de omissão aventado pela Embargante.

Vejamos o disposto no artigo 85, §11, previsto no Código de Processo Civil:

“Art. 85. (...)

(...) § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2oa 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2oe 3opara a fase de conhecimento.”

Pertinente ao tema, se manifesta a doutrina:

“(...)mesmo não havendo qualquer pedido das partes quanto a essa matéria, o tribunal poderá analisá-la para readequar os honorários conforme o trabalho desempenhado em grau recursal.

E como o dispositivo impõe a fixação de novos honorários em razão do trabalho desempenhado em grau recursal, eventual omissão do tribunal, mesmo quando não provocado pelas partes, tornará a decisão passível de embargos de declaração.” (NEVES, Daniel Assumpção Amorim. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador:
Juspodivm
, 2016, p. 137)

No caso dos autos, verifica-se que o aresto embargado deixou de majorar a verba honorária, consoante disposto na legislação processual civil.

Feitas estas considerações, observando que o Juízoa quofixou honorários advocatícios em 08% sobre o valor do proveito econômico, em consonância aos critérios previstos em lei, majoro a mencionada verba ao percentual de 09%.

A corroborar o acima exposto, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Câmara:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. VANTAGENS. ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO (PCCS). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. OMISSÃO. ACOLHIMENTO. SÚMULA ADMINISTRATIVA N. 7/STJ. APLICAÇÃO.

I -A parte embargante alega que o acórdão recorrido é omisso com relação à majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015.

II - Segundo o § 11 do art. 85 do CPC/2015: "O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento." III
-De
acordo com a Súmula Administrativa n. 7/STJ, "somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC".

IV - No caso específico dos autos, trata-se de processo eletrônico, no qual se constata que a publicação da decisão de origem foi depois de 18.3.2016.

V -Pretensão acolhida para condenar a parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor da verba sucumbencial fixada na origem.

VI - Embargos de Declaração providos, com efeito infringente
.”(
EDcl
no
AgInt
no REsp 1623759/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/2017,
DJe
28/08/2017)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO VERIFICADA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM GRAU RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA – DEVIDA – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Os embargos de declaração têm como objetivo suprir eventual omissão, contradição ou obscuridade existente no julgado. Assim, verificada a ocorrência do vício de omissão em ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o julgador, devem ser acolhidos os embargos para a completa prestação jurisdicional.

O Tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento (CPC, art. 85, §11º)
.”(
ED 81992/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/08/2017,
Publicado
no DJE 11/09/2017)

Ante o exposto,
acolho
os presentes embargos de declaração, majorando os honorários advocatícios para 09% sobre o valor do proveito econômico obtido.”

Deste modo, o acolhimento do recurso de embargos de declaração opostos pela Eliane para majorar a verba honorária, se tratava de medida imperativa.

Diante dessas considerações, é possível perceber que a decisão monocrática combatida id. 251748152 somente majorou os honorários, já que omissos na decisão anterior id. 244833698 que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente Estadual.

Tem-se que os embargos de declaração opostos pelo agravado e acolhido na
ultima
decisão monocrática exarada não alterou o mérito recursal, somente majorando os honorários sucumbenciais.

Assim, o recurso de agravo interno no que se refere à alegação de ausência de cerceamento de defesa em sede administrativa não deve ser conhecida, já que preclusa.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL - PROVA PERICIAL INDEFERIDA – COMPROVAÇÃO POR PROVA DOCUMENTAL – INCONSTITUCIONALIDADE ICMS GARANTIDO INTEGRAL NÃO ALEGADA – IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE AGRAVO INTERNO – RECURSO DESPROVIDO.

1. A decisão judicial que, motivada pela existência de outras provas e elementos de convicção constantes dos autos, considera desnecessária a realização de determinada diligência probatória e julga antecipadamente a lide não ofende a cláusula constitucional da plenitude de defesa.

2. A tese alegada em sede de embargos de declaração e em agravo interno não foi arguida no momento processual oportuno, tratando-se, portanto, de inovação recursal, insuscetível de apreciação na sede recursal, em razão da preclusão consumativa, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública.

(N.U 0029511-49.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2024,
Publicado
no DJE 19/12/2024)

Cumpre ressaltar que, como se sabe, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

Portanto, na realidade,vislumbra-se que a pretensão do agravante é, na realidade, levar a discussão acerca da matéria ao Colegiado, posto o inconformismo com o pronunciamento deste Relator.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão que acolheu o recurso de embargos de declaração opostos pela agravada para majorar a verba honorária, por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

V

O

T

O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
. MA
RIA APARECIDA FERREIRA FAGO
(
1ª
VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,

em face da decisão monocrática proferida pelo Exmo. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública, mantendo a sentença que acolheu a exceção de
pré
-executividade, para declarar a nulidade dos débitos, em razão da ausência de notificação válida no procedimento administrativo (ID. 244833698). E, na sequência, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, a fim de majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC (ID. 251748152).

A parte agravante alega que o
decisum
deve ser reformado, pois, a seu ver, válida a notificação por edital, conforme disposto na Lei Complementar n.º 38/1995 e Decreto n.º 1.986/2013.

Argumenta, ainda, que:
“competia à parte interessada comunicar ao órgão ambiental qualquer alteração de endereço, razão pela qual é válida a intimação/notificação editalícia, considerando que restou infrutífera a intimação/notificação por carta com aviso de recebimento”.

De outro, sustenta que os honorários advocatícios devem ser reduzidos a patamar justo, razoável e proporcional, uma vez que:
“o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço foram mínimos,
além de não demandar nenhuma despesa ou estudo mais aprofundado, e nem mesmo o ingresso na fase instrutória,
o que reforça ainda mais a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC”.

Com base no exposto,
“requer seja o presente recurso
conhecido
e
provido,
a fim de que Vossa Excelência exerça o juízo de retratação nos termos acima alinhavados, ou, ainda, caso seja mantida a decisão, requer sejam os autos encaminhados para o devido julgamento perante o Órgão Colegiado competente, a fim de que seja dado provimento ao presente agravo interno para, ao final, ser provido o recurso de apelação”,
bem como a suspensão do feito (Tema 1255, do STF).

A parte agravada, em manifestação intempestiva, pleiteia pelo desprovimento do recurso e a majoração da verba honorária (ID. 262363274).

Todavia, apesar do respeitável voto e fundamentação apresentada pelo douto Desembargador Relator, peço vênia para manifestar divergência, pelas razões a seguir expostas:

Da análise dos autos do
processo administrativo n.º 99922/2020
,

de 06.03.2020, verifica-se que houve a expedição de AR, no endereço situado à Rua México, n.º 2599, Parque dos Buritis, CEP: 78.455-000, Município de Lucas do Rio Verde-MT (ID. 244354153 - Pág. 13/14), todavia, não entregue com a anotação de que
“não procurado”,
sendo, na sequência, expedido o edital de intimação, publicado no Diário Oficial n.º 27.763, no dia 02.06.2020 (ID. 244354153 - Pág. 15/17).

Ademais, a parte executada declarou residir
“no Lote n.º 216, Estrada Rural, s/nº, PA Boa Esperança I, II e III, Zona Rural, no município de Nova Ubiratã-MT”,
o qual corresponde ao “endereço do empreendimento” informado no Auto de Infração n.º 20043111 e Termo de Embargo n.º 20044028.

Ocorre que, nos termos do art. 4.º, do Decreto Estadual n.º 1.986/2013, a intimação somente poderia ter sido feita por meio de publicação em Diário Oficial no caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio indefinido, o que não é o caso dos autos, já que, aparentemente, enviado para o domicílio incorreto.

Confira-se o que preleciona o supradito dispositivo legal:

“Art. 4 º A intimação do Auto de Infração e demais termos que eventualmente o acompanharão dar-se-á das seguintes formas:

I -
pessoalmente
;

II -
por
seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV -
por
edital, se estiver o autuado em lugar incerto ou não sabido”.

Ademais, no processo administrativo, a intimação por edital é medida excepcional, devendo ser realizada apenas quando forem negativas as tentativas de ciência, sob pena de cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. ERRO MATERIAL NO AUTO DE INFRAÇÃO. VÍCIOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ACOLHIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade oposta em execução fiscal. O agravante alega nulidade do processo administrativo que originou a CDA nº 2023785077, sustentando cerceamento de defesa pela notificação por edital, após envio ao endereço incorreto, e erro material no cálculo da multa aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.As questões em discussão consistem em:

(i) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de esgotamento das tentativas de notificação direta antes da publicação por edital; e

(
ii
) verificar a existência de erro material no cálculo da multa, que comprometa a
validade da
decisão administrativa homologatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A notificação por edital não atende aos requisitos legais de excepcionalidade, pois as tentativas prévias de notificação pessoal foram insuficientes,
com envio ao endereço errado
,
ainda que o correto constasse do cadastro oficial do órgão ambiental.

4.O erro material no cálculo da multa, evidente nos valores descritos no auto de infração e na decisão homologatória, compromete a legalidade e a segurança jurídica do processo administrativo.

5.Ambos os vícios violam os princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme
a legislação
estadual aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Agravo de instrumento provido para acolher a exceção de
pré
-executividade, declarando a nulidade do processo administrativo nº 124/2022 e da CDA nº 2023785077, com a extinção da execução fiscal nº 1042161-96.2023.8.11.0041.

Tese de julgamento: "1. A ausência de esgotamento das tentativas de notificação direta invalida a intimação por edital, por ofensa ao contraditório e à ampla defesa.
2. Erro material no cálculo da multa aplicada compromete a validade da decisão administrativa homologatória."

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 7.692/2002; Decreto Estadual n.1986/2013; CPC, art. 85, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: N.U 1019753-06.2024.8.11.0000, Rel. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, J. 23/10/2024; N.U 1010884-54.2024.8.11.0000, Rel. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, J. 25/09/2024.

(N.U 1030046-35.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025,
Publicado
no DJE 11/02/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL EM PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NULIDADE POR ENDEREÇO INCORRETO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que acolheu exceção de
pré
-executividade e declarou a nulidade do Processo Administrativo Ambiental nº 658651/2013, reconhecendo a invalidade da notificação por edital em execução fiscal. A decisão monocrática declarou nula a Certidão de Dívida Ativa (CDA) e extinguiu o processo executivo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve nulidade na citação por edital realizada no processo administrativo ambiental, considerando que a Administração Pública possuía, em seu cadastro, o endereço correto do autuado.

III. Razões de decidir

3. Embora o Estado de Mato Grosso tenha efetuado duas tentativas de notificação via carta registrada, estas foram enviadas para endereços incorretos.

4. O processo de notificação editalícia se mostrou irregular, uma vez que o endereço correto do autuado constava em registros anteriores e poderia ter sido utilizado para efetuar a citação por carta.

5. O artigo 121 da Lei Complementar nº 38/95 prevê a notificação por edital apenas quando o infrator estiver em local incerto ou não sabido, o que não foi configurado neste caso.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido. Decisão monocrática mantida, com a nulidade do Processo Administrativo Ambiental e da CDA exequenda.

Tese de julgamento: "É nula a notificação por edital em processo administrativo ambiental quando não esgotadas as tentativas de citação no endereço correto, conhecido pela Administração."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; Lei Complementar nº 38/95, art. 121. Jurisprudência relevante citada: STF, AI 401472
AgR
, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11.03.2014.

(N.U 1007072-04.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024,
Publicado
no DJE 13/12/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – INFRAÇÃO AMBIENTAL – DECISÃO DEFERITÓRIA DA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO AUTO DE INFRAÇÃO - CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE – NÃO ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO PESSOAL – ARTIGO 96, § 1º, DECRETO N. 6.514/2008 – INÉRCIA DO ÓRGÃO AMBIENTAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Em sede de agravo de instrumento não é dado ao relator do recurso esgotar toda a matéria, mormente quando
esta
ainda não tenha sido objeto de decisão pelo Juízo Singular, sob pena de supressão de instância e consequente violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2 - Devem ser assegurados ao autuado da infração administrativa ambiental, o contraditório e a ampla defesa, de sorte que deverá ser intimado pessoalmente, por meio do seu representante legal, por carta registrada com aviso de recebimento, ou por edital, caso esteja em lugar incerto, não sabido ou não for localizado.

(N.U 1016575-54.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/06/2022,
Publicado
no DJE 05/07/2022) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – IRREGULARIDADE DA NOTIFICAÇÃO – INTIMAÇÃO POR EDITAL – NÃO ESGOTAMENTO DAS DEMAIS VIAS – SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Revela-se nula a intimação (notificação)
enviada a endereço incorreto

e a posterior intimação por edital, quando, à época dos fatos, o autuado não se encontrava em local incerto e não sabido, falha que poderia ser suprida com outras tentativas de localização.

2. Uma vez que o envio da correspondência postal não demonstra o esgotamento das tentativas possíveis para a localização do autuado, impõe-se o reconhecimento da nulidade da intimação realizada posteriormente, por edital, e, consequentemente, de todos os atos que lhe seguiram.

(N.U 1000647-47.2022.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/09/2024,
Publicado
no DJE 20/09/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – INFRAÇÃO AMBIENTAL – DECISÃO DEFERITÓRIA DA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO AUTO DE INFRAÇÃO - CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE – NÃO ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO PESSOAL – ARTIGO 96, §1º, DECRETO N. 6.514/2008 – INÉRCIA DO ÓRGÃO AMBIENTAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Em sede de agravo de instrumento não é dado ao relator do recurso esgotar toda a matéria, mormente quando
esta
ainda não tenha sido objeto de decisão pelo Juízo Singular, sob pena de supressão de instância e consequente violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2 - Devem ser assegurados ao autuado da infração administrativa ambiental, o contraditório e a ampla defesa, de sorte que deverá ser intimado pessoalmente, por meio do seu representante legal, por carta registrada com aviso de recebimento, ou por edital, caso esteja em lugar incerto, não sabido ou não for localizado.

(N.U 1016575-54.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/06/2022,
Publicado
no DJE 07/07/2022)

PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL NO ÂMBITO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. DECRETO 70.235/1972. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE. 1. Em regra, deve o contribuinte ser pessoalmente notificado, por escrito, do lançamento tributário, e a notificação por edital deve se limitar a casos excepcionais, notadamente quando o devedor
encontra-se
em local incerto e não sabido.

2. Não se justifica a utilização da notificação por edital em vista do insucesso de uma única tentativa de localização do contribuinte pela via postal, não concretizada por estar ausente o destinatário da comunicação no momento da entrega.

3. Apelação do embargante a que se dá provimento para reconhecer a nulidade da notificação por edital, bem como dos atos posteriores.

(TRF-1 - AC: 00001436220134014302 0000143-62.2013.4.01.4302, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO, Data de Julgamento: 29/1/2018, OITAVA TURMA, Data de Publicação: 16/2/2018 e-DJF
1)(
grifo nosso)

Além disso, o fato
da
parte apelante residir na zona rural não exime do órgão ambiental competente a responsabilidade de promover sua notificação pessoal, devendo empreender todos os meios possíveis para tal mister, não devendo, por óbvio, justificar sua conduta na restrição de entrega de correspondências pelos Correios.

Portanto, em se tratando de imóvel rural, a qual se sabe que não há serviços de entrega por meio do Correios, deveria o Fisco ter efetuado a notificação, de plano, da autuação ao infrator de forma pessoal. A intimação por edital, não sana a necessidade de tentativa de intimação pessoal, considerando que não
encontrava-se
o infrator em local incerto e não sabido.

A propósito, já decidiu esta Corte Estadual, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – AUSÊNCIA DE REGULAR NOTIFICAÇÃO DA PARTE AUTUADA – AUTUADO QUE RESIDE NA ZONA RURAL, EM ENDEREÇO CERTO E SABIDO – VIOLAÇAO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – CONFIGURAÇÃO – NOTIFICAÇÃO POR EDITAL – AUSÊNCIA DE NOVAS TENTATIVAS ANTES DA REALIZAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA – RECURSO PROVIDO.

1. O fato
do
autuado residir na zona rural, não exime do órgão ambiental competente a responsabilidade de promover sua notificação pessoal, devendo empreender todos os meios possíveis para tal mister, não devendo, por óbvio, justificar sua conduta na restrição de entrega de correspondências pelos Correios.

2. Recurso provido.

(N.U 1019942-26.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/12/2023,
Publicado
no DJE 19/12/
2023)(
grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE REGULAR NOTIFICAÇÃO DA PARTE AUTUADA – AUTUADO QUE RESIDE NA ZONA RURAL, EM ENDEREÇO CERTO E SABIDO – VIOLAÇAO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – CONFIGURAÇÃO – NOTIFICAÇÃO POR EDITAL – AUSÊNCIA DE NOVAS TENTATIVAS ANTES DA REALIZAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA – HONORÁRIOS – MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL – POSSIBILIDADE – EXEGESE DO §11, DO ART. 85, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O fato
do
apelado residir na zona rural, não exime do órgão ambiental competente a responsabilidade de promover sua notificação pessoal, devendo empreender todos os meios possíveis para tal mister, não devendo, por óbvio, justificar sua conduta na restrição de entrega de correspondências pelos Correios.

Sentença mantida. Apelo desprovido. (N.U 1001420-38.2019.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2023,
Publicado
no DJE 21/08/
2023)(
grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSO ADMINISTRATIVO - EXCEÇÃO DE PRE-EXCUTIVIDADE REJEITADA NA ORIGEM - SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL E TERMO DE EMBARGO/INTERDIÇÃO - NOTIFICAÇÃO POR EDITAL - MEDIDA EXCEPCIONAL - NÃO ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO AUTUADO/AGRAVANTE - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO - MEDIDA DE RIGOR.

1. A intimação por edital revela-se medida excepcional, que somente se justifica nos casos de interessados indeterminados, desconhecidos com domicílio indefinido, ou restando infrutíferas as tentativas de ciência, não sendo admitida nas hipóteses em que o autuado não foi devidamente procurado para o fim de intimação/ciência, sob pena de cerceamento de defesa.

2. Demonstrados na origem os requisitos que poderiam ensejar o acolhimento da Exceção de
Pré
-Executividade, até mesmo a antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC), não há razão para que seja mantida a decisão que a rejeita.

3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão de origem desconstituída.

(N.U 1024959-69.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/08/2023,
Publicado
no DJE 18/08/2023)

Com efeito, uma vez comprovado que o autuado não foi regularmente notificado dos atos praticados no processo administrativo, no qual culminou aplicação de multa, o desprovimento do recurso do ESTADO DE MATO GROSSO e a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

De outro lado, a fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais previstos no art. 85, §§ 2.º e 3.º, do CPC. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1076, consolidou o entendimento de que a fixação por equidade não se aplica quando o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico for elevado, salvo hipóteses excepcionalíssimas.

Na hipótese, o valor da causa é de
R$ 331.633,91 (trezentos e trinta e um mil seiscentos e trinta e três reais e noventa e um centavos)
, o que torna inaplicável o critério de equidade. Outrossim, embora o STF tenha reconhecido a repercussão geral no Tema 1255 (RE n.º 1.412.069), não houve determinação de suspensão dos processos, conforme o artigo 1.035, § 5.º, do CPC. Assim, a tese consolidada no STJ permanece aplicável, devendo os honorários advocatícios
ser
fixados de acordo com os critérios objetivos do CPC.

O reconhecimento da repercussão geral pelo STF não implica, automaticamente, a suspensão de todos os processos que tratam do mesmo tema. Isso porque, a suspensão de processamento não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la.

Igualmente, diante do desprovimento do recurso do ente público, a condenação em honorários advocatícios deve ser majorada, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11º, do CPC.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece
incólume
o entendimento firmado na decisão agravada.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, com o devido respeito e vênia, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
, contudo, por fundamentos diversos.

É como voto.

V

O

T

O

EXM
O
. SR. D
R
.
AGAMENON ALCANTARA MORENO JÚNIOR

(
2
º
VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025